Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-81.2021.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Roubo majorado com emprego de arma de fogo. Concurso de agentes. Corrupção de menor. Fragilidade da autoria. Valor probatório do reconhecimento fotográfico corroborado pela confissão extrajudicial do adolescente infrator. Depoimentos policiais em harmonia com as demais provas. Imagens das câmeras de segurança do local. Álibi não comprovado pela defesa. Inviabilidade da Redução da dosimetria da pena. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposto pela defesa de W.M., condenado às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão e 22 dias-multa pelo crime de Roubo Majorado (art. 157, §2o, II, §2o-A, I, do Código Penal) e 1 ano e 2 meses de reclusão por corrupção de menor (art. 244-B do ECA), fixando-se a pena definitiva em 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Isso, porque, na manhã de 30.3.2021, em Pontes e Lacerda/MT, o réu, em comunhão de desígnios com um adolescente, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a motocicleta, o aparelho celular e a CNH da vítima, evadindo-se do local após ordenar que a vítima se deitasse no chão. O crime foi elucidado mediante reconhecimento pela vítima, confissão extrajudicial do adolescente e diligências policiais.
3. O recurso manejado pretende a absolvição, sustentando ausência de provas seguras de autoria, ausência de reconhecimento pessoal pela vítima e negativa de coautoria por parte do adolescente em juízo, e alternativamente, pede a redução da pena.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se há fragilidade nas provas quanto à autoria delitiva, apta a justificar a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), aliado ao álibi apresentado pelo réu; e (ii) se a dosimetria da pena deve ser readequada.
III. Razões de decidir
5. A autoria do crime de roubo majorado restou suficientemente demonstrada nos autos, diante do conjunto probatório coeso e harmônico, composto pelo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, corroborado pelas imagens captadas por câmeras de segurança e pelas declarações dos policiais civis envolvidos na investigação, bem como pela confissão extrajudicial do adolescente, que indicou o réu como mentor da empreitada criminosa.
6. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado extrajudicialmente foi validado em juízo por outros meios de prova, conforme orientação consolidada da jurisprudência.
7. A retratação da confissão pelo adolescente em juízo não compromete o conteúdo da delação extrajudicial, porquanto esta foi espontânea, detalhada e coincide com os demais elementos de prova coligidos, inclusive com as imagens de monitoramento e as características físicas e vestimentas descritas pela vítima na fase policial.
8. A negativa de autoria apresentada pelo réu, baseada em álibi não comprovado de que estaria em atividade de pesca no momento dos fatos, revela-se isolada e dissociada do acervo probatório, não logrando infirmar a robustez da prova acusatória.
9. Do mesmo modo, restou comprovada a autoria do crime de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o apelante aliciou o adolescente para a prática de ato análogo ao crime de roubo, prometendo-lhe, inclusive, expressiva quantia em dinheiro como contraprestação pelo “serviço”.
10. Quanto à dosimetria da pena pelo crime de roubo, revela-se acertada a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase, notadamente em razão do concurso de agentes, circunstância que intensifica a reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base, fixada de forma proporcional na fração de 1/8. Na segunda fase, igualmente correta a incidência da agravante da reincidência, a qual, em consonância com a jurisprudência consolidada, ensejou majoração na fração de 1/6, parâmetro tido como adequado pelos tribunais superiores. Por fim, na terceira etapa, a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, decorrente do emprego de arma de fogo, foi estabelecida no patamar de 2/3, percentual que se coaduna com os limites legais e encontra respaldo no entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, garantindo a proporcionalidade da reprimenda.
11. Mesmo raciocínio dosimétrico se aplica ao crime de corrupção de menor, porquanto a pena foi fixada em estrita observância aos parâmetros legais e em harmonia com os critérios consolidados na jurisprudência pátria, revelando-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, bem como a aplicação ao final, do concurso de crimes.
12. IV. Dispositivo e tese
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório robusto, composto por reconhecimento fotográfico, declarações da vítima, confissão extrajudicial do corréu adolescente e elementos objetivos colhidos durante a investigação policial. 2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, corroborado por provas produzidas sob o crivo do contraditório, revela-se válido e apto a embasar a condenação. 3. A retratação da confissão do adolescente em juízo não compromete o valor probante da delação extrajudicial, quando confirmada por outros elementos de prova. 4. O álibi isolado, destituído de comprovação, não afasta a condenação. 5. Igualmente, comprovada a autoria do crime de corrupção de menor, pois o apelante aliciou o adolescente para o roubo, oferecendo-lhe vantagem em dinheiro. 6. A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida em todas as suas fases, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ.”
________________
Dispositivos citados: arts. 157, §2o, II, §2o-A, I, do CP; art. 244-B do ECA; arts. 59, 68, 70 e 386, VII, do CPP; arts. 226 e 202 do CPP.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023; AgRg no HC: 426278 DF 2017/0305500-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10117188220238110003, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024; APR: 10004295620228110111, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023; N.U 1022163-02.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025; N.U 0009481-04.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024; N.U 1009380-29.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002331-81.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WEXLEY MEDEIROS - CPF: 979.912.871-49 (APELANTE), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIO GABRIEL ALVES - CPF: 060.641.421-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA COLTRI - CPF: 506.327.011-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Roubo majorado com emprego de arma de fogo. Concurso de agentes. Corrupção de menor. Fragilidade da autoria. Valor probatório do reconhecimento fotográfico corroborado pela confissão extrajudicial do adolescente infrator. Depoimentos policiais em harmonia com as demais provas. Imagens das câmeras de segurança do local. Álibi não comprovado pela defesa. Inviabilidade da Redução da dosimetria da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposto pela defesa de
W.M
., condenado às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão e 22 dias-multa pelo crime de Roubo Majorado (art. 157, §2o, II, §2o-A, I, do Código Penal) e 1 ano e 2 meses de reclusão por corrupção de menor (art. 244-B do ECA), fixando-se a pena definitiva em 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

Isso, porque, na manhã de 30.3.2021, em Pontes e Lacerda/MT, o réu, em comunhão de desígnios com um adolescente, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a motocicleta, o aparelho celular e a CNH da vítima, evadindo-se do local após ordenar que a vítima se deitasse no chão. O crime foi elucidado mediante reconhecimento pela vítima, confissão extrajudicial do adolescente e diligências policiais.

3.

O recurso manejado pretende a absolvição, sustentando ausência de provas seguras de autoria, ausência de reconhecimento pessoal pela vítima e negativa de coautoria por parte do adolescente em juízo, e alternativamente, pede a redução da pena.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se há fragilidade nas provas quanto à autoria delitiva, apta a justificar a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), aliado ao álibi apresentado pelo réu; e (ii) se a dosimetria da pena deve ser readequada.

III. Razões de decidir

5.

A autoria do crime de roubo majorado restou suficientemente demonstrada nos autos, diante do conjunto probatório coeso e harmônico, composto pelo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, corroborado pelas imagens captadas por câmeras de segurança e pelas declarações dos policiais civis envolvidos na investigação, bem como pela confissão extrajudicial do adolescente, que indicou o réu como mentor da empreitada criminosa.

6.

O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado extrajudicialmente foi validado em juízo por outros meios de prova, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

7.

A retratação da confissão pelo adolescente em juízo não compromete o conteúdo da delação extrajudicial, porquanto esta foi espontânea, detalhada e coincide com os demais elementos de prova coligidos, inclusive com as imagens de monitoramento e as características físicas e vestimentas descritas pela vítima na fase policial.

8.

A negativa de autoria apresentada pelo réu, baseada em álibi não comprovado de que estaria em atividade de pesca no momento dos fatos, revela-se isolada e dissociada do acervo probatório, não logrando infirmar a robustez da prova acusatória.

9.

Do mesmo modo, restou comprovada a autoria do crime de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o apelante aliciou o adolescente para a prática de ato análogo ao crime de roubo, prometendo-lhe, inclusive, expressiva quantia em dinheiro como contraprestação pelo “serviço”.

10.

Quanto à dosimetria da pena pelo crime de roubo
, revela-se acertada a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase, notadamente em razão do concurso de agentes, circunstância que intensifica a reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base, fixada de forma proporcional na fração de 1/8. Na segunda fase, igualmente correta a incidência da agravante da reincidência, a qual, em consonância com a jurisprudência consolidada, ensejou majoração na fração de 1/6, parâmetro tido como adequado pelos tribunais superiores. Por fim, na terceira etapa, a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, decorrente do emprego de arma de fogo, foi estabelecida no patamar de 2/3, percentual que se coaduna com os limites legais e encontra respaldo no entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, garantindo a proporcionalidade da reprimenda.

11.

Mesmo raciocínio dosimétrico se aplica ao crime de corrupção de menor, porquanto a pena foi fixada em estrita observância aos parâmetros legais e em harmonia com os critérios consolidados na jurisprudência pátria, revelando-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, bem como a aplicação ao final, do concurso de crimes.

12.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório robusto, composto por reconhecimento fotográfico, declarações da vítima, confissão extrajudicial do corréu adolescente e elementos objetivos colhidos durante a investigação policial. 2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, corroborado por provas produzidas sob o crivo do contraditório, revela-se válido e apto a embasar a condenação. 3. A retratação da confissão do adolescente em juízo não compromete o valor probante da delação extrajudicial, quando confirmada por outros elementos de prova. 4. O álibi isolado, destituído de comprovação, não afasta a condenação. 5. Igualmente, comprovada a autoria do crime de corrupção de menor, pois o apelante aliciou o adolescente para o roubo, oferecendo-lhe vantagem em dinheiro. 6. A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida em todas as suas fases, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ.”

________________

Dispositivos citados:
arts. 157, §2o, II, §2o-A, I, do CP; art. 244-B do ECA; arts. 59, 68, 70 e 386, VII, do CPP; arts. 226 e 202 do CPP.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ
AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023; AgRg no HC: 426278 DF 2017/0305500-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021;
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10117188220238110003, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024; APR: 10004295620228110111, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023;
N.U 1022163-02.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025; N.U 0009481-04.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024; N.U 1009380-29.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wexley Medeiros
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT
, nos autos da Ação Penal no 1002331-81.2021.8.11.0013, em que foi condenado pelos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(artigos 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), em concurso material de crimes (art. 69 do CP), à pena de
9 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e 22 dias-multa
(ID 278410358).

Nas razões recursais de ID
278410366
, a defesa pede a
absolvição
, sustentando ausência de provas seguras quanto à autoria, em razão da não confirmação dos fatos pelo adolescente em juízo e da negativa de reconhecimento da vítima, bem como, subsidiariamente, pleiteia a
revisão da dosimetria da pena
, “para que seja reduzida”.

As
contrarrazões
oferecidas pelo
douto
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo
(ID
278410371).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo
Gerson N. Barbosa
(ID
286286391
)
, opinou pelo
não

provimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito
:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. DEPOIMENTO SEGURO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA RESPONSÁVEL PELAS DILIGÊNCIAS QUE RESULTARAM NA IDENTIFICAÇÃO DOS INFRATORES E APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO COMPARSA ADOLESCENTE. 2. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPERTINÊNCIA. CÁLCULO DE PENA ADEQUADAMENTE REALIZADO PELO SENTENCIANTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que, em
30.32021
, por volta das
05h00min
,
na
Avenida Mato Grosso
, nas proximidades da
Escola Vale do Sol
,
no município de
Pontes e Lacerda/MT
,
Wexley Medeiros
,
em unidade de desígnios com o adolescente
K.G.A.
,
associaram-se com o intuito de praticar crime patrimonial. Na ocasião, ambos aguardaram a passagem da vítima
Adriana Coltri
, que trafegava em sua motocicleta
HONDA/Biz 125, cor vermelha, placa QCN-0A25
, quando, de forma repentina, aproximaram-se e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo
, anunciaram o assalto. Em seguida, subtraíram o veículo, um aparelho celular
Samsung modelo A-10S
e a
Carteira Nacional de Habilitação
da vítima, empreendendo fuga na posse dos bens.

Em seguida, ordenaram que a vítima deitasse no chão e se evadiram do local. Após a comunicação dos fatos à Polícia, diligências foram realizadas e, com análise de imagens do circuito de monitoramento, foi possível identificar
Wexley Medeiros

e o adolescente, sendo ambos reconhecidos pela vítima.

Na Delegacia, o adolescente confessou a prática do crime e apontou
Wexley Medeiros

como responsável por arquitetar o crime, além de ter corrompido o menor para prática do delito.

Diante desse contexto, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado como incurso nas penas do arts. 157, §2o, II, §2o-A, I, do Código Penal (Roubo Majorado) e 244-B do ECA (Corrupção de Menor), às penas descritas no relatório.

Nesta oportunidade, a defesa pugna a absolvição do apelante, sustentando ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, destacando-se a suposta não confirmação dos fatos pelo menor em juízo e a inexistência de reconhecimento pessoal do réu pela vítima.

Contudo, tal alegação
não
merece prosperar.

A

existência do crime (
materialidade
) e de sua
autoria
está comprovada nos autos, a dizer pelo Boletim de Ocorrência (ID 278409904 – Pág. 4/7); Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 278409904 – Pág. 10); Relatório de Investigação (ID 278409904 – pág. 12/26); Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 278409904 – Pág. 32/33); Relatório N. 440/2021 (ID 278409904 – Pág. 49/50 e ID 278409909 - Pág. 64/78); e pela declaração da vítima e testemunha em ambas as fases judiciais (ID 278409904 - Pág. 8 e ss.), os quais demonstram que o apelante praticou os crimes em comento, como consta da inicial acusatória.

A vítima,
Adriana Coltri
, em ambas as fases da persecução penal,
descreveu detalhadamente a dinâmica dos fatos
, afirmando que foi abordada por dois indivíduos (ambos, com características semelhantes: “cor morena, magro, aproximadamente 1,75 cm de altura”, descrevendo também a vestimenta e que usavam máscara descartável) se aproveitaram do momento em que ela reduziu a velocidade da motocicleta devido a uma lombada. Ambos, em posse de arma de fogo, a abordaram e
subtraíram seu aparelho celular e sua motocicleta Honda Biz 125.

No curso das investigações, a vítima procedeu ao
reconhecimento pessoal
do adolescente
K.G.A.
,
bem como realizou o
reconhecimento fotográfico
do apelante, identificando-o de forma categórica como um dos autores do delito (ID 278409904 – págs. 8/9 e 32).

O depoimento da vítima encontra respaldo nas declarações do Investigador de Polícia Civil
Leonardo Vieira de Souza
, o qual relatou, em juízo, que realizou diligências visando à elucidação do crime,
coletando imagens de câmeras de segurança
, devidamente juntadas aos autos. As imagens, segundo ele, são
nítidas e permitem
o
reconhecimento do ora apelante e do adolescente
.

Sobre essas imagens, como muito bem ilustrado pelo douto parecerista, o
IPC Leonardo
ressaltou que “
As imagens [das câmeras analisadas] estavam visíveis a ponto de permitir o reconhecimento” do réu e de seu comparsa menor de idade (ID 278410371
)” (ID 286286391).

Disse, ainda, que na Delegacia de Polícia, o
menor confessou a prática delitiva em sede policial, apontando a participação de
Wexley
, que arquitetou o crime, e que também ficou confirmado as vestimentas utilizada pelo adolescente nas imagens (mesma estampa e cor), além das características físicas do réu e adolescente (ID 278410352).

O adolescente
K. G. A
.
confessou a prática do delito
em sede policial, relatando que o conversou com o apelante que
propôs que praticassem diversos roubos de motocicletas
,
prometendo-lhe o valor de R$ 1.500,00
, dentre os quais se
incluem o crime em questão
. Em juízo, no entanto, o adolescente retificou seu depoimento, afirmando não ter praticado o crime com
Wexley
e que não se recorda das declarações prestadas na delegacia, com detalhes, confira-se:

“QUE, o declarante relata que iriam fazer apenas mais um roubo, no dia 31, e que saíram foram da cidade, sendo que o foi na Rua do Vale do Sol, e que WESKLEY estava de máscara, enquanto o declarante não, e que não estavam armados, e que nem pretendiam roubar mais, mas a mulher passou, e a situação estava fácil, então o declarante a abordou, disse para ela "parar", e ela acelerou, então o declarante segurou a moto QUE, ela desceu, e WESLKLEY foi por trás e pegou o capacete dela sendo que tal moto também foi levada para a mocó” (ID 278409904 - Pág. 28/29).

Por sua vez, o apelante negou a prática delitiva, sustentando que, na data dos fatos, encontrava-se pescando no Rio Guaporé, “perto da Arreia do Adalto” (ID 278409904 - Pág. 43/45).

Constata-se que a versão apresentada pelo apelante mostra-se absolutamente isolada e dissociada do acervo probatório, especialmente diante das diligências investigativas e da delação prestada pelo adolescente
K.G.A.
,
que, de forma clara e objetiva, indicou sua participação na empreitada criminosa.

Desse modo, não prospera o pleito absolutório fundado na suposta insuficiência de provas, porquanto o apelante não logrou infirmar o sólido conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, plenamente apto a embasar a condenação. Ao revés do alegado pela defesa, todas as informações obtidas na fase inquisitorial foram confirmadas em juízo por meio de depoimentos coerentes e harmônicos, inexistindo qualquer afronta ao art. 155 do CPP.

Nesse aspecto, a vítima
Adriana Coltri
descreveu, de maneira firme e detalhada, toda a dinâmica criminosa, desde a abordagem súbita na Avenida Mato Grosso, no momento em que reduziu a velocidade para transpor o quebra-molas próximo à Escola Vale do Sol, até a subtração de sua motocicleta
Honda Biz 125
, de seu celular
Samsung A-10S
e de sua
Carteira Nacional de Habilitação
, destacando o constrangimento sofrido mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a qual descreveu as características do réu e do adolescente, bem como a vestimenta que utilizavam no momento do crime.

Esse relato encontra respaldo em elementos objetivos, em especial nas imagens do circuito de monitoramento, analisadas pelo Investigador de Polícia Civil
Leonardo Vieira de Souza
, que atestou sua nitidez e a coerência do reconhecimento realizado. As filmagens registraram os agentes transitando pela rua do crime, posicionando-se na esquina e executando a abordagem, em perfeita sintonia com as declarações da vítima e do adolescente delator. A tais provas somam-se o reconhecimento pessoal do adolescente e o reconhecimento fotográfico do apelante, ambos realizados pela vítima na fase policial, reforçando a credibilidade das declarações prestadas.

A confissão extrajudicial do adolescente, ainda que posteriormente retratada em juízo, preserva relevante valor probatório, pois encontra robusta confirmação em outros elementos da investigação. Nesse ponto, destacam-se as declarações do policial civil, que corroborou a confissão e obteve as imagens das câmeras de segurança, as quais evidenciam de forma inequívoca a participação do réu.

De outro lado, a negativa de autoria sustentada pelo réu, fundada em alegado álibi de pescaria no Rio Guaporé, revelou-se destituída de qualquer comprovação idônea e absolutamente destoante do conjunto probatório firme, harmônico e convergente constante dos autos.

A propósito:

“
Ademais, a identificação segura valida o reconhecimento como meio de prova no processo penal, notadamente quando harmônico com as demais provas constantes nos autos.

Incumbe à defesa a produção de provas das alegações defensivas, não tendo sido apresentada qualquer prova documental que confirmasse o álibi alegado.
Inviável falar-se em absolvição quando o conjunto probatório é robusto e harmônico, consubstanciado na palavra das vítimas, que possui especial relevância em crimes patrimoniais, além do reconhecimento seguro e inequívoco do acusado, sendo comprovado que o veículo utilizado no crime pertencia ao recorrente
. Ademais, a versão negativa do acusado não é respaldada por elementos probatórios.
Conforme entendimento consolidado, é possível a utilização de uma das majorantes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria quando presentes duas ou mais causas de aumento no crime de roubo. Nos termos do Enunciado no 32 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.
(N.U 1022163-02.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025). Destaquei.

De igual modo, a jurisprudência é pacífica em reconhecer a idoneidade dos depoimentos de policiais que atuaram nas investigações ou na prisão em flagrante, desde que harmônicos com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de má-fé, o que se verifica na espécie. A propósito, o Enunciado Orientativo n.o 8 do TJMT dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Registre-se, ademais, que o reconhecimento realizado pela vítima, ainda que não pessoal, mantém plena validade porquanto corroborado por provas seguras, como na hipótese. Da mesma forma, considerando que, nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa pode ser admitida como testemunha, não há óbice para que policiais penais, sujeitos ao compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP), relatem em juízo fatos e diligências presenciados no exercício de suas funções, não se podendo lhes negar credibilidade apenas em razão da condição funcional.

Assim, a sentença não se apoia exclusivamente no reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em sede extrajudicial, mas em um conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apto a sustentar o édito condenatório.

Destacam-se as declarações firmes da vítima, a confissão extrajudicial do adolescente – que delatou o apelante e descreveu a dinâmica criminosa com riqueza de detalhes – e a perfeita sintonia desses relatos com as imagens das câmeras de segurança e com os depoimentos policiais prestados tanto na fase investigatória quanto em juízo. Esses elementos confirmam a validade da confissão do menor e a nitidez das filmagens que revelam a participação do apelante, afastando, de forma categórica, qualquer espaço para a absolvição pretendida.

Nesse sentido:

“Tese de julgamento: “
1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade do reconhecimento pessoal, quando corroborado por outras provas”. 2. A absolvição por insuficiência de provas não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para atribuir a autoria do crime
”. (...)”. (N.U 0009481-04.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)
. Destaquei.

Sob qualquer prisma de análise, verifica-se que os autos estão amparados em declarações firmes e coerentes da vítima e da testemunha, que de maneira uniforme apontam o envolvimento do apelante nas subtrações narradas na denúncia.

Ilustrando o tema, confira-se:

“É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime de lesão corporal grave, estando, pois, a sua negativa de autoria isolada nestes autos. Recurso desprovido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10117188220238110003, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

“Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, como a palavra da vítima que reconheceu o apelante como sendo o autor do crime, corroborando com as demais provas produzidas. (TJ-MT - APR: 10004295620228110111, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023).

Ressalte-se, ainda, que a conduta de corromper o adolescente
K.G.A.
para a prática delitiva restou suficientemente demonstrada, impondo-se também a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 244-B do ECA. Com efeito, das palavras do menor extrai-se que o réu o aliciou em conversa ocorrida na arquibancada do Bairro Morada da Serra, ocasião em que explicou o modo de execução dos delitos – subtração de motocicletas que seriam ocultadas em um “mocó” na baixada, de onde terceiros as levariam para a Bolívia –, prometendo-lhe a quantia de aproximadamente
R$ 1.500,00
como retribuição pelo “serviço”.

Nesse particular, aplica-se a
Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da provada efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Logo, entendo que o pleito absolutório não comporta acolhimento, porquanto as provas produzidas durante a persecução criminal comprovam satisfatoriamente a materialidade do crime e a autoria do apelante, restando inabalada a sentença condenatória.

Prosseguindo, a defesa visou a “
redução da pena
”, sem expor seus fundamentos para isso.

Por zelo à causa, anota-se que e
m relação ao
crime de Roubo,
n
a
primeira fase da pena
, o Magistrado valorou negativamente a circunstância judicial das
circunstâncias do crime
,
em razão do concurso de agentes, e estabeleceu a pena-base em
4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa
, aumentando-a na fração de 1/8 sobre a pena mínima cominada ao crime.

É plenamente possível ‘transportar’ uma qualificadora para a 1a fase da pena, a fim de negativar uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a teor da jurisprudência consolidada sobre o tema:

“(...) 6. Não há ilegalidade no deslocamento de uma qualificadora do roubo para exasperar a pena-base. 7. o aumento da pena-base em fração superior à recomendada pela jurisprudência demanda fundamentação concreta."
(...)”. (N.U 1009380-29.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025).

Sobre a fração de aumento, vejo que está corretamente aplicada, a teor, também do que elucida a jurisprudência dominante, a saber:

“(...) 1 . Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020)
(...)”.(STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023). Destaquei.

Na
segunda fase
, reconheceu a
agravante da reincidência
, uma vez que o réu possui condenação penal definitiva apta para tanto constante no
SEEU
(Processo n. 0001465-66.2016.8.11.0013), e inexistindo atenuantes, alcançou-se a pena intermediária em
5 anos e 3 meses de reclusão e 13 dias-multa
, na fração de aumento de 1/6 sobre o resultado da pena basilar, em consonância com o parâmetro jurisprudencial, veja-se:

“(...)
1 . O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente.
(...)”.(STJ - AgRg no HC: 426278 DF 2017/0305500-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021)
.

Na
terceira fase
, incidiu a causa de aumento, conforme previsão legal, tanto a causa se aumento em si, quanto a fração de aumento aplicada, no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal (
emprego de arma de fogo
), elevando a reprimenda em
2/3
e fixando-a em
8 anos e 9 meses de reclusão e 22 dias-multa
.

Quanto ao crime de
Corrupção de Menores
(art. 244-B, ECA):

Na
primeira fase da pena
, não havendo circunstâncias judiciais negativas, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal em
1 ano de reclusão
. Na
segunda fase
, reconheceu-se a
agravante da reincidência
, inexistindo atenuantes, sendo a pena elevada para
1 ano e 2 meses de reclusão, na fração de 1/6 sobre o resultado da pena-base, em sintonia com entendimento da jurisprudência como acima destacado
. Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena restou mantida em
1 ano e 2 meses de reclusão
.

Concurso de crimes:
Embora configurado o
concurso formal
entre os delitos (art. 70,
caput,
CP), o Magistrado aplicou a regra do
parágrafo único do art. 70
, optando pelo
concurso material benéfico
(art. 69, CP), de modo que as penas foram somadas, fixando-se a reprimenda definitiva em
9 anos e 11 meses de reclusão e 22 dias-multa
em
regime fechado
,
em atenção ao artigo 33, §2o, alínea “a”, do CP.

Nesse contexto, não há que se falar em qualquer alteração na dosimetria, porquanto corretamente observados os critérios legais em todas as fases da fixação da pena em relação aos dois crimes.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, em
consonância
com o parecer ministerial
, nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wexley Medeiros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025